Tribunal: TJSP
Processo: 1009423-13.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO – CARTÃO BANCÁRIO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO – DESPESAS IMPUGNADAS – USO INDEVIDO MEDIANTE FRAUDE - TRANSAÇÕES QUE EXTRAPOLAM LIMITES FINANCEIROS DA CORRENTISTA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO, CONSIDERADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RECURSOS IMPROVIDOS.